Tribunal: STF
Processo: RE 167832
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-15
Data de publicação: 1995-12-15

Ementa:
ICMS   -  OPERAÇÃO   DE   FORNECIMENTO  DE   BEBIDAS  E
ALIMENTAÇÃO  EM BARES, RESTAURANTES E SIMILARES - LEI N. 6.485/72, DO
ESTADO  DO RIO GRANDE DO  SUL. A cobrança do Imposto sobre Circulação
de  Mercadorias e Serviços prevista  na Lei n. 6.485/72, do Estado do
Rio Grande do Sul, harmoniza-se com os preceitos do artigo 23, inciso
II,  e 34, inciso II, da Carta de 1969 e com a alinea "b" do inciso I
e da alinea "b" do inciso IX do par. 2. do artigo 155 da Constituição
Federal.  Precedentes: recurso  extraordinário  n. 129.877-4,  em que
funcionei  como Relator  perante a  Segunda  Turma, cujo  acórdão foi
publicado  no Diario da  Justiça de 27  de novembro de 1992 e recurso
extraordinário  n. 144.795-8-SP, relatado  pelo Ministro Ilmar Galvão
na  Primeira Turma, com acórdão  veiculado no Diario da Justiça de 12
de novembro de 1993.